Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação e entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a existência de prejudicialidade externa, justificando a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) a alegada inexigibilidade do título executivo diante do Tema 864 do STF; e (iii) a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
6. No caso concreto, não se verificam omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.